Tribunal: TJMT
Processo: 1000035-72.2020.8.11.0029
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação n. 1000035-72.2020.8.11.0029
Recorrente: Vandelício Pereira da Silva
Recorrida: Elisane de Melo Bernardes Costa
Vistos.
Trata-se de pleito, do Sr. Elias Luiz da Silva, de suspensão da ordem de reintegração de posse concedida liminarmente em favor da recorrida, em virtude da decisão exarada nos autos da ADPF 828, em 06.04.2022, que confirmou a liminar concedida pelo Ilmo. Min. Luís Roberto Barroso, para prorrogar até o dia 30 de junho de 2022, a vigência da Lei n. 14.216/2021, que suspende despejos e desocupações durante a crise sanitária de COVID-19, mantendo-se, ainda, a extensão dos efeitos da norma aos imóveis rurais, como é o caso sub judice. (id 124098092)
No entanto, esta Vice-Presidência inadmitiu o recurso especial por deserção, não havendo nenhuma informação acerca da interposição de nenhum outro recurso pelo recorrente Vandelício Pereira da Silva. Logo, conclui-se pelo exaurimento da competência deste órgão jurisdicional.
Diante desse quadro, e tendo em vista que a petição id 124098092 foi dirigida à d. relatora da Apelação n. 1000035-72.2020.8.11.0029, não conheço do requerimento e determino a remessa do feito para a Segunda Câmara de Direito Privado, a fim de que a e. Desembargadora tome as providências que entender cabíveis.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.